Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA. PROVAS. AUSÊNCIA. REQUISITOS.
1. A pretensão para produção antecipada de provas deve atender às disposições dos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil.
2. A pretensão para exigir informações acerca da identidade de eventual causador de dano não configura prova, tampouco atende aos requisitos previstos no art. 381 do Código de Processo Civil.
3. Apelação desprovida.